Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702616-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PIRAGIBE VIEIRA DA PAIXAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho - Emenda O impetrante, pela causa de pedir da Impetração, traz um Mandado de Segurança com contornos preventivos, como se a distribuição da ação tivesse se dado ontem, dia 25.1.2024. Entretanto, a Petição Inicial do Mandado de Segurança foi levada ao protocolo do PJe no dia dia hoje, 26.1.2024, às 13h, quando, então, o suposto ato coator terá sido praticado ou não. Ao impetrante para esclarecer, com urgência, realizando, inclusive, os ajustes necessários, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator